Tribunal: TJSP
Processo: 2230906-28.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Recursos tirados na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão.
AGRAVO DA TELEFÔNICA – Decisões que determinam a observação do agravo de instrumento 2190684-86.2016.8.26.0000, além de habilitar UM dos autores (LUIZ RODRIGUES DA ROCHA). Alegação de contratação fora dos parâmetros da ACP em

Ementa:
Recursos tirados na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão.
AGRAVO DA TELEFÔNICA – Decisões que determinam a observação do agravo de instrumento 2190684-86.2016.8.26.0000, além de habilitar UM dos autores (LUIZ RODRIGUES DA ROCHA). Alegação de contratação fora dos parâmetros da ACP em alguns casos.

AGRAVO DOS AUTORES – Pedido de alteração dos critérios de cálculos fixados. Inexistência de decisão a esse respeito e indicação equivocada dos autos de origem que parecem evidenciar que o recurso não se refere às partes agravantes. Agravo interposto após extinção do feito em relação a 5, dos 6 coautores, de onde se presume que seria este o inconformismo. Decisão correta.

Radiografias acostadas revelando que 5, dos 6 autores não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Correta a decisão do juízo de origem que extinguiu o pedido em relação a ALEXANDRE, DEVAIR, FLAVIA, MARIA DE LOURDES E WILSON.

- Coautor LUIZ RODRIGUES DA ROCHA. Radiografias apresentadas indicando que a parte é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP n. 0632533-62.1997.8.26.0100. Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.
Provimento, em parte, ao agravo de instrumento da TELEFONICA, para, mantida a habilitação de LUIZ RODRIGUES DA ROCHA, determinar o prosseguimento do feito apenas em relação a ele, observando-se os critérios de cálculo ora fixados.

Não provimento do agravo dos autores pela correta extinção do feito em relação a ALEXANDRE, DEVAIR, FLAVIA, MARIA DE LOURDES E WILSON.